Tribunal: TJMT
Processo: 1000617-72.2021.8.11.0050
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000617-72.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VANDERLEI FELIX DE ARAUJO - CPF: 027.794.941-66 (APELANTE), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVAN DO CARMO GOMES - CPF: 903.277.481-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARIELO TOMAZ - CPF: 728.614.361-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JAYNE FERREIRA CANAVERDE - CPF: 065.211.151-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

– CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–

PRETENDIDA
REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PELO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IMPROCEDÊNCIA – RECUSA DE OFERECIMENTO DO BENEFÍCIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO ÓRGÃO ACUSADOR – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
ALEGADO
RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA
– VERSÃO ISOLADA DOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS E
REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – SUBSIDIARIAMENTE PRETENDE A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE
VIAS DE FATO
– NÃO OCORRÊNCIA – INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO SE COMPROVADA A PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL –
PREQUESTIONAMENTO –
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO,

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Improcedente o pedido defensivo de remessa dos autos ao órgão acusador de primeiro grau para oferecimento do
Acordo de Não Persecução Penal – ANPP
, visto que a recursa
d
o oferecimento foi devidamente fundamentada pelo órgão ministerial.

2.
Impossível acolher a alegação de
ausências de indícios de autoria e materialidade do delito de lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica, uma vez que as provas colhidas tanto na
fase extrajudicial quanto judicial, comprovam a prática do
mencionado crime
.

3
.
Incabível
o reconhecimento da legítima defesa, previst
o
no art. 25 do Código Penal,
já que a versão dada pelo apelante se encontra isolada dos demais elementos probatórios coligidos aos autos, bem como a defesa não se
desincumbiu do ônus de comprovar a alegação da pretendida excludente de ilicitude.

4. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de
vias de fato
, eis que
as agressões físicas resultaram em hematomas, comprovadas por laudo pericial.

5.
A título de
prequestionamento
, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéri
a debatida nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
VANDERLEI FÉLIX DE ARAÚJO
,
contra
r.
sentença anexada em ID
194303737
, a qual
o
condenou pela prática do
s
crime
s
tipificado
s
no
s
art. 306 da Lei nº 9.503/97
e
art. 129, §9º do Código
Penal c/c Lei 11.340/2006
, à pena de
09 (nove) meses de detenção e 20 dias-multa
, no regime inicial
aberto
,

e à pena de suspensão de sua habilitação para dirigir ve
ículo automotor
pelo prazo de 02 (dois) meses
.

Por intermédio das razões recursais
anexadas sob o ID
194303749
, a
defesa

requer
,
preliminarmente
, a reforma da sentença condenatória, determinando a remessa dos autos ao órgão Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para oportunizar a revisão e oferta do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, nos termos do art. 28-A, §14º do Código de Processo Penal;
no
mérito
,
a absolvição por insuficiência de provas em relação ao delito previsto no art. 129, §9º do Código Penal; de forma subsidiária, o reconhecimento do instituto da legítima defesa; e superada as teses anteriores, a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de
vias de fato
, tipificado no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID
194303751
, o Ministério Público rechaça a
s
tese
s
defensiva
s
e manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer
constante
no ID
202610188
,

pelo

des
provimento
do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024